Tribunal: TJMMG
Processo: 2000815-04.2021.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000815-04.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – RECURSO PROCRASTINATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 3º Sgt BM Emerson Pereira Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo 3º Sgt BM Emerson Pereira Gomes, em face da decisão, exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, conforme se nota no acórdão juntado no Evento n. 21. A defesa, em seus embargos de declaração, aduziu que o acórdão vergastado foi contraditório ao não considerar a patente inépcia da denúncia, uma vez que o fato supostamente criminoso é, na verdade, um indiferente penal. Sustentou, para fins de prequestionamento da matéria, que não há dúvidas de que houve a violação ao art. 77, “e” e “g”, c/c o art. 78 do CPPM, por manifesta atipicidade da conduta. Afirmou que “o acórdão proferido pelo órgão colegiado também incorreu em flagrante nulidade processual, isso porque, para manter a condenação do embargante, se socorreu de elementos inquisitoriais produzidos unilateralmente pela administração militar e também de legislação não aplicável à espécie (Estatuto dos Militares Federais), contra a qual a defesa sequer pôde se manifestar, tudo para justificar que alguma providência poderia ter sido tomada no dia dos fatos”. Afirmou, ainda, que a instrução criminal “não passou de um faz-de-conta jurídico – o que constitui, para prequestionamento, afronta ao disposto no art. 155 do CPP (sistema acusatório), sobretudo porque o depoimento prestado pelo policial militar em juízo, capaz de comprovar que se tratava de solicitação direcionada ao embargante para mergulho em horário noturno, foi inequivocamente desprezado pelo colegiado, que considerou dois depoimentos colhidos em fase pré-processual não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 repetidos durante o processo (Cabo Ítalo e Tenente Kaio, f. 92 a 95, Ev. 1, Peças IPM 3, dos Autos n. 2000492-96.2021.9.13.0002) para condenar.” Disse que o militar se orientou, a todo momento, com base na Instrução Técnica Operacional (ITO) n. 12 – diretriz técnica do órgão de lotação –, sendo, portanto, impossível vislumbrar a presença do elemento normativo “indevidamente” na conduta do embargante. Disse, ainda, que a atuação do bombeiro só seria ilegal se tivesse contrariado o regramento da matéria “buscas submersas” o que não ocorreu no presente caso. Destacou que “o interesse pessoal, não se consubstancia pela “desídia”, “comodismo” e figuras afins, notadamente quando o julgador – reprisando manifesto ministerial – apenas pressupõe sua incidência.” Aduziu que não há sequer alicerce para se concluir que o embargante agiu animado por preguiça. Sobre o tema, colacionou jurisprudências de diferentes Tribunais. Por fim, afirmou que, por se tratar a prevaricação de crime contra o dever funcional, a quebra do ato de ofício decorre do exercício das funções, isto é, “estar em serviço ou em razão dele”, o que demonstra sua íntima relação com a agravante “estar em serviço”. Ao final, requereu: - o conhecimento e provimento do presente recurso, pois atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, para se considerarem devidamente prequestionados: 1. ART. 5º, LV, DA CF/88, ART. 394, § 4º, DO CPP e ART. 504, ‘a’, DO CPPM (ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa ao tolher o momento da resposta à acusação); 2. ART. 77, ‘e’ e ‘g’ e ART. 78 DO CPPM (inobservância das circunstâncias do crime e sua classificação, notadamente por trazer como dolo especial a “preguiça” – patente atipicidade penal); 3. ART. 155 DO CPP (nulidade do acórdão por usar elementos inquisitoriais não repetidos sob o contraditório e a ampla defesa); 4. ART. 319 DO CP (ausência de obrigação de cumprir ato de ofício por razoabilidade, de comportamento indevido por atendimento à ITO n. 12 e de sentimento ou interesse pessoal bem delimitado); 5. ART. 70, II, “l”, DO CPM (agravante do resultado morte); 6. ART. 69 DO CPM (condições favoráveis ao embargante não sopesadas); 7. PRINCÍPIO DO “BIS IN IDEM” (utilização de agravante ínsita ao próprio tipo penal); 8. a ausência de uniformidade jurisprudencial acerca da matéria (especial fim de agir no crime de prevaricação) B) acolhida alguma das teses de prequestionamento, seja o aclaratório provido para determinar a anulação do acórdão e para que seu ajustamento seja feito à luz da doutrina e da jurisprudência É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo 3º Sgt BM Emerson Pereira Gomes, com a finalidade de modificar a decisão embargada, sob o fundamento de que a decisão é omissa e está conflitante com as normas que regem a matéria e com as decisões de outros Tribunais. Dá análise das razões recursais, percebe-se que o embargante, em verdade, insatisfeito com o resultado do julgamento, reitera as teses lançadas em seu recurso de apelação e transforma os embargos de declaração em apelação da apelação. Inobstante aduzir contradição na decisão objurgada, o embargante novamente traz à baila matérias já decididas. Quanto à alegação do recorrente de que, na decisão embargada, há flagrante contradição quanto a aplicação da agravante do art. 70, inciso II, alínea “L”, do Código Penal Militar (CPM), entendo que razão não lhe assiste. Da profícua análise dos fundamentos constates do acórdão vergastado, verifica-se que a matéria foi tratada em sua inteireza, razão pela qual não há que se falar em qualquer contradição. Em decisão unânime, a colenda Segunda Câmara entendeu que deveria ser mantido o aumento da pena, em razão da manutenção da mencionada agravante, por ter o réu praticado a conduta delituosa quando estava em serviço, não havendo que se falar em qualquer irregularidade ou afronta ao princípio do “bis in idem”. A fundamentação apresentada pela defesa foi detidamente refutada, inclusive com base em jurisprudência oriunda de outro Tribunal, que, por óbvio, reforça o entendimento adotado por esta egrégia Corte. Observe-se, por oportuno, trecho da decisão combatida: Por fim, em relação ao pedido de afastamento da agravante do art. 70, inciso II, alínea “L”, do CPM, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme se nota da sentença condenatória, o douto magistrado primevo acertadamente considerou tal agravante para a estipulação da pena-base do réu, por este ter praticado a conduta delituosa quando estava em serviço. Sobre o tema, tem-se, a exemplo, as seguintes jurisprudências do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Observe-se: - Policial Militar – Peculato-desvio – Art. 303, §1º, do CPM – Primeiro Grau. Absolvição. Art. 439, alínea ‘e’, do CPPM - Apelo recíproco – Defesa: mudança do fundamento absolutório para a alínea “a” – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ministério Público: preliminarmente, requer a nulidade da sentença. Afastada. No mérito, a condenação, com o reconhecimento das agravantes do art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do CPM - Conjunto probatório sólido – Relatório de auditoria da Secretaria da Fazenda - Laudo contábil – Perícia grafotécnica - Prova pericial em consonância com os depoimentos – Recurso defensivo negado. Apelo ministerial provido (Apelação Criminal n. 0002793-26.2004.9.26.0021 (7366/17)Relator: Paulo Prazak – Órgão Julgador: 2ª Câmara. Votação unanime – Julgamento: 21/09/2017) - Policiais Militares – Apelação Criminal – Crime de Peculato – Condenação em relação ao réu Gledson – Inconformismo defensivo – Insubsistência – Prova documental e testemunhal em consonância com o descrito na peça vestibular acusatória – Pleiteado, subsidiariamente, o afastamento da agravante de ter sido o delito cometido em serviço pelo entendimento de ser condição inerente à conduta delituosa – Consequência não necessária – Mantença da exasperação da pena – Absolvição no tocante ao corréu por insuficiência probatória – Defendida a mudança da fundamentação para alínea “a”, segunda parte – Inviabilidade – Fragilidade do conjunto probatório para alicerçar um juízo de certeza – Presença de indícios suficientes que impossibilitam a mudança do fundamento absolutório como pretendido pelo recorrente – Absolvição mantida nos seus exatos termos – Recursos que não comportam provimento. (Apelação n. 6287/11 – Primeira Câmara – Decisão unânime - Relator: Juiz EVANIR FERREIRA CASTILHO – Julg. 17/12/2012) Desse modo, com esteio no judicioso parecer da eminente Procuradora de Justiça, entendo que “o crime de prevaricação foi cometido enquanto o acusado estava em serviço, não se vislumbrando qualquer irregularidade na incidência da referida agravante.” Quanto ao argumento de que as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM não foram analisadas correntemente, mais uma vez, insatisfeito com o resultado do julgamento do recurso de apelação, o ora embargante procura a rediscussão da matéria. Nesse sentido, colaciono parte da decisão que cuidou da matéria em destaque: No que tange ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal (Evento 124 - APELAÇÃO1 - fls. 19/20), ressalte-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida (Evento n. 114), analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar e considerada uma delas desfavorável ao réu, a pena-base privativa de liberdade foi fixada em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de 6 (seis) meses. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desta forma, no meu modesto entendimento, é totalmente justificável a pequena elevação da pena-base, uma vez que o desfecho da ocorrência com o óbito da criança não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da reprimenda. Desse modo, me parece evidente que, no caso em apreço, as razões contidas nos presentes embargos sob o título de pré-questionamento constituem reiteração do alegado, buscando a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de pré-questionamento. Por fim, é pertinente salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida” ainda que para fins de pré-questionamento. Os aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão embargada, que foi desfavorável ao recorrente. Precedentes: EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp 655.714/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 9.11.2018; EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 977.035/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 22.8.2018; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.491.187/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 23.3.2018.’ Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator